Tribunal: STJ
Processo: 1004389-47.2021.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2535856 - SP (2023/0463212-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: L E DO B L
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
ALINE HADAD FERES - SP322298
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
PETER EDUARDO SIEMSEN - SP191696
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
EMBARGADO
: T C E M I L
OUTRO NOME
: T C E M I - E
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
Documento eletrônico VDA52642126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ec973e1f-87f9-4b92-9441-879a68b28e7a

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
19/11/2025
25/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ec973e1f-87f9-4b92-9441-879a68b28e7a

EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2535856 - SP (2023/0463212-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: L E DO B L
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
ALINE HADAD FERES - SP322298
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
PETER EDUARDO SIEMSEN - SP191696
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
EMBARGADO
: T C E M I L
OUTRO NOME
: T C E M I - E
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
Documento eletrônico VDA52339106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:17
Código de Controle do Documento: b9115ce5-a357-4b41-82c8-c46224d0ced1

satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.348-1.349):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que
a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do
STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação
jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF,
alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a
admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento
do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52339106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:17
Código de Controle do Documento: b9115ce5-a357-4b41-82c8-c46224d0ced1

4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
apontada inaplicabilidade dos Temas n. 181 e 339 do STF. Insiste em que a
matéria foi prequestionada nas vias ordinárias.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais. Ademais, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, descabe a remessa do extraordinário ao
STF, incidindo o Tema n. 181 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:17
Código de Controle do Documento: b9115ce5-a357-4b41-82c8-c46224d0ced1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.535.856 / SP
Número Registro: 2023/0463212-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043894720218260625
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L E DO B L
ADVOGADOS : ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
ALINE HADAD FERES - SP322298
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
PETER EDUARDO SIEMSEN - SP191696
AGRAVADO
: T C E M I L
OUTRO
NOME
: T C E M I - E
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
Documento eletrônico VDA52623060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: 3e72a704-d1fb-4deb-bd5e-5a099a4dd1da

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L E DO B L
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
RODRIGO ROCHA DE SOUZA - SP191701
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
ALINE HADAD FERES - SP322298
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
PETER EDUARDO SIEMSEN - SP191696
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
EMBARGADO : T C E M I L
OUTRO NOME : T C E M I - E
ADVOGADO
: GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: 3e72a704-d1fb-4deb-bd5e-5a099a4dd1da